Tribunal: TJSP
Processo: 1008616-94.2024.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
1. Violação ao princípio da dialeticidade não constatada. Ataque suficiente aos fundamentos da sentença.
2. Mérito. Transação. Lei Estadual 17.843/23. Restrição a débitos inscritos em dívida ativa. Débitos relativos a parcelamento ainda não inscritos na dívida ativa não podem ser objeto da transação prevista na Lei Estadual no 17.843/23. Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
1. Violação ao princípio da dialeticidade não constatada. Ataque suficiente aos fundamentos da sentença.
2. Mérito. Transação. Lei Estadual 17.843/23. Restrição a débitos inscritos em dívida ativa. Débitos relativos a parcelamento ainda não inscritos na dívida ativa não podem ser objeto da transação prevista na Lei Estadual no 17.843/23. Inteligência dos artigos 1° e 9°, I, daquela Lei. Rompimento espontâneo do parcelamento que não encontra previsão legal. Inexistência, ainda, de dever de inscrição imediata de todo e qualquer débito na dívida ativa pela Administração. Ato administrativo que depende do preenchimento de seus requisitos legais. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Sentença reformada. Recurso voluntário e remessa necessária providos.